Tribunal: TJBA
Processo: 0000947-82.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000947-82.2015.8.05.0044 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ARATU SERVIÇOS MARITIMO E TERRESTRE LTDA Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu ex officio a prescrição intercorrente e declarou extinto o feito com resolução de mérito, em execução fiscal ajuizada em maio/2011. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorre prescrição intercorrente em execução fiscal quando a paralisação do processo decorre de motivos inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário, especialmente quando já houve decisão anterior do próprio Tribunal determinando o prosseguimento da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A paralisação do feito decorreu de culpa exclusiva dos mecanismos do Poder Judiciário, aplicando-se o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência." 4. Este Tribunal já havia examinado a questão da prescrição intercorrente nestes mesmos autos por meio de decisão monocrática, reconhecendo sua inexistência e determinando o prosseguimento da execução, decisão que transitou em julgado. 5. A prolação de nova sentença de extinção pelos mesmos fundamentos já rejeitados constitui violação à autoridade da decisão judicial e afronta direta à hierarquia judiciária, configurando bis in idem processual inadmissível. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de apelação provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Lei 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.340.553, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.08.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000947-82.2015.8.05.0044, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ARATU SERVIÇOS MARITIMO E TERRESTRE LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.